Tribunal: TJBA
Processo: 8000313-68.2024.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000313-68.2024.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LEONARDO OLIVA LIMA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE INSUMOS MÉDICOS. FRALDAS GERIÁTRICAS. PESSOA HIPOSSUFICIENTE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM. NÃO ACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA FORMALMENTE INSTITUÍDO NA COMARCA DE BRUMADO. VALOR DA CAUSA ESTIMATIVO. NATUREZA ILÍQUIDA DA DEMANDA. MANUTENÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. POSSIBILIDADE EM CASO DE ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

Cuida-se de apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença proferida pelo Juízo Cível da Comarca de Brumado, que julgou procedente a pretensão autoral de fornecimento contínuo de fraldas geriátricas, determinando o cumprimento da obrigação de fazer, sob pena de sequestro, e condenando o ente estatal ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se, em primeiro plano, à alegação de incompetência absoluta do juízo de origem, com base no art. 2º, § 4º, da Lei nº 12.153/2009, e, no mérito, à legalidade da condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da Defensoria Pública.

III. Razões de decidir

A preliminar de incompetência não merece acolhimento, pois inexiste, na Comarca de Brumado, Juizado Especial da Fazenda Pública formalmente instituído por lei estadual, como exige o art. 1º da Lei nº 12.153/2009. O Decreto Judiciário nº 233/2022 do TJBA apenas institui juizado adjunto, de caráter administrativo, sem força normativa para alterar competência jurisdicional. Ademais, o valor atribuído à causa é meramente estimativo e não reflete o proveito econômico da demanda, que possui natureza de trato continuado e ilíquida, não se prestando como critério absoluto para fixação da competência.

Quanto ao mérito, a condenação em honorários de sucumbência é legítima e se coaduna com o art. 85 do CPC, não havendo impedimento legal quando a parte vencedora é patrocinada pela Defensoria Pública, nos termos do art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994. A atuação efetiva da Defensoria em defesa da parte hipossuficiente, inclusive em sede recursal, justifica a verba fixada em valor equitativo, considerando o baixo valor da causa e a relevância da prestação jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese

Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

1. A inexistência de previsão legal estadual instituidora de Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Brumado impede o reconhecimento da competência absoluta prevista no § 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009.

2. O valor da causa meramente estimativo e a natureza ilíquida e continuada da obrigação postulada afastam a aplicação automática do microssistema dos Juizados Especiais.

3. A condenação em honorários de sucumbência é devida quando a parte vencedora é assistida pela Defensoria Pública, nos termos do art. 85 do CPC e art. 4º, XXI, da LC nº 80/1994, ainda que se cogitasse aplicação subsidiária da Lei nº 9.099/1995.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 12.153/2009, arts. 1º e 2º, § 4º; CPC, art. 85, §§ 2º e 8º; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; Lei nº 9.099/1995, art. 55; Decreto Judiciário TJBA nº 233/2022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ – REsp n. 2.169.102/AL, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Primeira Seção, DJEN de 16/6/2025; TJBA – CC nº 8012068-30.2020.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Pinto, Seções Cíveis Reunidas, j. 02/09/2021; TJBA – AI nº 8026970-56.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, 5ª Câmara Cível, pub. 30/01/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL nº 8000313-68.2024.8.05.0032
, em que
figuram
como parte recorrente
ESTADO DA BAHIA
e parte recorrida
ANTONIO VITORIO SANSAO:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER O RECURSO, REJEITAR A PRELIMINAR e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, mantendo-se a sentença incólume em seus termos e fundamentos
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões da 2ª Câmara Cível, datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA